Tribunal: TJBA
Processo: 8019478-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019478-63.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTERO NUNES DE AZEVEDO FILHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO SILVA PEREIRA, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
ANTERO NUNES DE AZEVEDO FILHO
contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pleitos autorais.

2. Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de pagamento de diferenças derivadas da recomposição de saldo na conta individualizada do PASEP do Autor, alegando
a ocorrência de saques indevidos e não aplicação dos índices de correção monetária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em estabelecer se a pretensão de complementação do saldo do PASEP está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

4. o Autor efetuou o saque integral do montante constante na conta em 20/05/2008, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A ação foi proposta em 06/02/2025, ultrapassando o prazo de 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2022, art. 205; CPC/2015, arts. 332, 85; Lei Complementar n.º 8/1970, arts. 2º, 4º, 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.08.2022; TJ-DF, AC nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Angelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-GO, AC nº 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Ricardo Silveira Dourado, j. (S/R); TJ-MS, AC nº 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8019478-63.2025.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANTERO NUNES DE AZEVEDO FILHO
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR